Tribunal: TJES
Processo: 0003081-45.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003081-45.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILSON ARAUJO DUARTE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA PREJUDICIAL AO RÉU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples e 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal) e vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), no contexto da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006). A defesa pleiteia a análise do édito condenatório em atenção ao amplo efeito devolutivo da apelação criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar eventual mácula na fixação da pena-base e no regime inicial de cumprimento da pena; (ii) analisar a viabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão da suspensão condicional da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e autoria da contravenção penal de vias de fato e do crime de ameaça estão devidamente comprovadas nos autos, com base no boletim de ocorrência, na representação da vítima, nas declarações das testemunhas e na prova colhida em juízo. A fixação da pena-base no mínimo legal para ambos os crimes é correta, em atenção ao artigo 59 do Código Penal, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis que justifiquem a exasperação. O regime inicial de cumprimento da pena foi adequadamente fixado no aberto, em observância ao artigo 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, conforme disposto na Súmula nº 588 do Superior Tribunal de Justiça, que veda tal substituição em casos de violência doméstica ou familiar contra a mulher, com emprego de violência ou grave ameaça. A suspensão condicional da pena seria prejudicial ao apelante, já que as condicionantes previstas no § 2º do artigo 78 do Código Penal seriam mais gravosas do que o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto, sendo inviável sua aplicação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, ‘c’; 59; 68; 77; 78, § 2º; 147; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Lei nº 11.340/2006; Súmula nº 588 do STJ.
Jurisprudência relevante citada
: TJDF, APR nº 07007.10-98.2023.8.07.0002, Relª Desª Simone Lucindo, j. 06.09.2023; TJES, Apelação nº 49150025994, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, j. 22.03.2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003081-45.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILSON ARAUJO DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Te
nho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Wilson Araújo Duarte
, inconformados com a r. sentença prolatada pelo
Juízo da
3ª
Vara
Criminal de
São
M
ateus
(id.
11400424
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03, narra o que segue:

“
Consta do Inquérito Policial anexo, o qual serve de base para a presente denúncia, que, na data de junho de 2022 e 20 de setembro de 2022, na Rua Maria Tesolin Carrafa, nº 690, bairro Guriri, nesta cidade, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave contra sua ex-companheira e vítima Alcileia Madalena Tavares Duarte, bem como praticou vias de fato contra ela.

Extrai-se dos autos que os envolvidos foram casados por 22 (vinte e dois) anos, tiveram como fruto desse relacionamento, 04 (quatro) filhos, e se separaram no mês de julho de 2022.

Relata a vítima que no mês de junho de 2022, Wilson a trancou em um quarto de sua residência e em seguida proferiu a seguinte ameaça: “se você sair do quarto, eu te mato”.

Ademais, no dia 20 de setembro de 2022, o denunciado disse que passaria na casa da vítima às 15h30min, a fim de levar o filho mais novo para comprar roupas novas. Ocorre que, às 13h Wilson já havia chegado, enquanto Alcileia estava apenas com seu filho mais novo em casa.

Ao entrar na residência da vítima, o denunciado foi diretamente para o quarto em que ela estava, e em seguida Alcileia se dirigiu para outro cômodo, porém, foi seguida por Wilson.

Ato contínuo, o denunciado levou a vítima para o interior da residência, momento em que a segurou pelo braço.

Em seguida, a vítima se trancou no banheiro, e, para sua surpresa, quando abriu a porta, se deparou com o denunciado só de cueca, a esperando para ter relações sexuais, que não aconteceram.

Ao explicar para o denunciado que não queria mais nada com ele, a vítima relata que Wilson pegou seu celular e o disparou contra o muro. Ato contínuo, a vítima pegou seu aparelho celular e fingiu estar ligando para a polícia, fazendo com que o denunciado se evadisse do local.

A vítima informou em sede policial que em outras ocasiões fora ameaçada por Wilson, quando ele dizia que se ela arrumasse outra pessoa, ele a mataria [...]”.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada
e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
MM. Magistrado da singela instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal para
condenar

o apelante

nas sanções do
artigo
21, do Decreto-Lei nº 3.688/91, e do art. 147, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006,
à pena de

15 (quinze) dias de prisão simples e 01 (um) mês de detenção
, a ser
em cumpridas em regime aberto.

Conforme se verifica no id.
11400429
, a ser intimado o acusado manifestou o desejo de recorrer. Em razões recursais acostadas no id.
11400432
, a Defensoria Pública não vislumbrou motivos para a irresignação, porém, em atenção ao princípio da ampla defesa e do contraditório, especialmente ao direito de autodefesa, pugna sejam analisados os argumentos consignados em sede de alegações finais.

Por oportuno, em sede de alegações finais
(id.
11400423
)
, a defesa havia
postulado

pela pela fixação da pena-base em seu mínimo legal,
no regime aberto
.

No ponto, destaco que,
em que pese a ausência de impugnação específica em sede de
razões recursais,
reputo ser o caso de
se proceder à análise minuciosa do édito condenatório,
em decorrência do amplo efeito devolutivo da apelação criminal,
que
submete ao
conhecimento do Tribunal de Justiça
toda a matéria debatida nos autos
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. RECURSO DEFENSIVO. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CONFISSÃO DO ACUSADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de razões recursais defensivas não gera nulidade por cerceamento de defesa, pois a ampliação do efeito devolutivo da Apelação Criminal devolve ao conhecimento do Tribunal toda a matéria ventilada nos autos originais, privilegiando a ampla defesa do Acusado.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de

porte de

arma de

fogo, inviável o acolhimento do pedido de

absolvição, pois os elementos produzidos nos autos são robustos e suficientes a sustentar o Decreto condenatório. 3. Ostentando condenações anteriores transitadas em julgado, aptas a macular negativamente os antecedentes penais do réu, o qual, ainda, cometeu novo crime durante o cumprimento de

pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, escorreita se mostra a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento de

circunstâncias judiciais desfavoráveis e negativas, que obstam a fixação da reprimenda no patamar mínimo. 4. Permanecendo hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do réu e sendo idônea a fundamentação da sentença pela sua manutenção, não deve ser modificada a decisão. 5. Recurso conhecido e não provido.
(TJDF; APR 07007.10-98.2023.8.07.0002; 175.3775; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Simone Lucindo; Julg. 06/09/2023; Publ. PJe 21/09/2023)

Feita essa ressalva, e demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como a condenação e a pena imposta ao recorrente, necessário
adentrar ao mérito da causa
, a fim de verificar a eventual existência de mácula na r. sentença proferida em 1° grau de jurisdição.

Inicialmente,
a
materialidade
e
autoria
da contravenção penal de vias de fato e do crime de ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha – não questionadas nas alegações finais –, restaram demonstradas pelos seguintes elementos: Boletim Unificado de fls.
0
6/08
, representação da vítima à fl. 16, e pela prova testemunhal produzida tanto na esfera policial quanto em juízo, especialmente das declarações da vítima Alcileia Madalena Tavares, da testemunha Helen Cristina de Souza Carvalho Pereira e do informante Gabriel Tavares Araújo Duarte.

Prosseguindo, passo a analisar os pedidos deduzidos nas alegações finais, que se referem à dosimetria da pena.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um
exercício de discricionariedade vinculada
, que deve sempre se pautar em motivação idônea, com elementos do caso concreto.

Dito isso, quanto ao crime de
ameaça
, na
primeira fase

da dosimetria, o magistrado
a quo
, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59 do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68 do mesmo Código, bem como considerando que o preceito secundário do artigo 147 do Código Penal prevê, como patamares a serem aplicados pelo juiz, a pena de
detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses
, fixou a
pena-base no mínimo legal
, qual seja,

em
01 (um) mês de detenção
, por não ter valorado negativamente nenhuma das circunstâncias judiciais.

De igual modo, quando à contravenção das vias de fato, o magistrado também fixou a pena-base em seu mínimo legal, qual seja, de 15 (quinze) dias de prisão simples.

Assim, não há interesse recursal na análise do pleito de fixação da pena-base em seu patamar mínimo, porquanto tal providência já consta na sentença recorrida.

Em seguida, foi acertadamente fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena, a teor do que estabelece o art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal.

Entendo pertinente registrar, ademais, que também se revela inviável a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, eis que a súmula nº. 588, do c. Superior Tribunal de Justiça, é expressa no seguinte sentido
“
a prática de crime

ou contravenção penal

contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”
(SÚMULA 588, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017).

Tampouco é o caso de concessão da suspensão condicional da pena. No ponto, o
referido instituto se encontra previsto nos seguintes moldes:

Art. 77 . A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

I - o condenado não seja reincidente em crime doloso;

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;

III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

§ 1º A condenação anterior a pena de multa não impede a concessão do benefício.

§ 2º A execução da pena privativa de liberdade, não superior a quatro anos, poderá ser suspensa, por quatro a seis anos, desde que o condenado seja maior de setenta anos de idade, ou razões de saúde justifiquem a suspensão.

Dito isso, verifico que a concessão da suspensão condicional da pena é prejudicial ao apelante, visto que, em que pese sua pena final definitiva tenha sido fixada em
01 (um) mês e 15 (dias) dias
de detenção
e em 01 (um) mês de prisão simples,

em regime inicialmente aberto
para o cumprimento de pena, ele teria que se submeter, pelo prazo de
02 (dois) anos,
às condicionantes previstas no § 2°, do art. 78, do CP, período esse maior do que o imposto para o cumprimento da própria pena privativa de liberdade.

Nos mesmos termos é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ARTIGO 147, CP. RECURSO MINISTERIAL. 1. ART. 77, CP. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ART. 78, §2º, CP. PREJUÍZO AO RÉU. AFASTAMENTO. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Sendo mais benéfico para o recorrido o cumprimento da pena privativa de liberdade, no regime aberto estipulado na r. sentença, deve ser afastada a suspensão condicional da pena. Caso em que o sursis será prejudicial ao réu, pois ficará submetido por 02 (dois) anos às condicionantes previstas no §2º do artigo 78 do Código Penal, quando a condenação penal definitiva foi de apenas 01 (um) mês de detenção, em regime inicialmente aberto
. 2. Recurso conhecido e não provido.(TJES, Classe: Apelação, 49150025994, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Data da Publicação no Diário: 28/03/2017).

Dessa forma, não há qualquer reparo a ser feito no regime fixado na sentença recorrida.

Feitas todas as considerações,
CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo-se inalterados os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É
como voto.

Vitória, 7 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)